Tribunal: TJPA
Processo: 0811767-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811767-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELOISA REGINA DE CARVALHO SOARES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Habilitação de herdeiros. Honorários sucumbenciais. Necessidade de prévia partilha no inventário. Indivisibilidade da herança. Impossibilidade de levantamento direto dos valores pelos sucessores. Multa do art. 1.021, § 4º, CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado por herdeiros de advogado falecido, pretendendo o levantamento de honorários sucumbenciais sem prévia partilha de bens, nos autos de ação monitória promovida pelo Banco da Amazônia S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se é possível a habilitação dos herdeiros do advogado falecido, sem a prévia partilha no inventário, para levantamento dos honorários de sucumbência fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3

3. O artigo 24, §2º, da Lei nº 8.906/94 assegura aos sucessores o direito de receber os honorários devidos ao advogado falecido, devendo tal previsão ser interpretada à luz das regras do direito sucessório, em especial o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), segundo o qual a herança transmite-se aos herdeiros, mas permanece indivisível até a partilha (art. 1.791 do CC), cabendo ao inventariante a administração do espólio.
4. Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e da doutrina processual exige a regularização sucessória como condição para habilitação dos herdeiros em processos judiciais envolvendo bens do de cujus.
5. Precedentes que tratam de dispensa de inventário para levantamento de valores de natureza previdenciária não se aplicam ao caso dos autos, cujo objeto é crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno improvido, com manutenção integral da decisão monocrática, e aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

"É imprescindível a prévia partilha de bens, em inventário, para habilitação dos herdeiros do advogado falecido visando ao levantamento de honorários sucumbenciais em processo judicial."

"A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 1.791; Lei 8.906/94, art. 24, §2º; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI: 5014469-38.2023.4.03.0000, Rel. Marcelo Vieira de Campos, j. 22/02/2024; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 22. ed. Salvador: JusPodivm, 2023, v. 2, p. 748.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
HELOISA REGINA DE CARVALHO SOARES
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 26483377, que conheceu e negou provimento ao recurso, contra decisão interlocutória proferida em Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DA AMAZONIA S.A., que indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do advogado falecido, José Raimundo Cosmo Soares, para levantamento dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ser necessária a prévia partilha no inventário.

Em suas razões (ID 27126977), a agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de inventário para a habilitação e levantamento dos valores devidos a título de honorários, invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Aduz a existência de precedentes em que o próprio juízo de origem teria deferido habilitação de herdeiros em hipóteses similares.

Afirma que o direito dos sucessores ao levantamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 24, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e deferida a habilitação, com o consequente levantamento dos valores pelos sucessores.

Devidamente intimada, o agravado apresentou contrarrazões (ID 27519765), requerendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a ausência de inventário inviabiliza a correta identificação dos sucessores e a regular partilha dos bens, citando os artigos 610 do CPC e 1.791 do Código Civil, de modo a resguardar direitos de terceiros e evitar futuras controvérsias.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de habilitação dos herdeiros do advogado falecido, sem prévia partilha no inventário, para levantamento dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

Como bem fundamentado na decisão monocrática recorrida, embora o artigo 24, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) assegure aos sucessores o direito de receber os honorários de sucumbência devidos ao advogado falecido, essa previsão deve ser interpretada em consonância com as regras do Direito Sucessório, em especial o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), que determina a transmissão da herança aos herdeiros legítimos e testamentários com a abertura da sucessão.

Ocorre que, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, enquanto não realizada a partilha, a herança permanece indivisível, cabendo sua administração ao espólio, representado pelo inventariante, de modo a garantir a observância dos direitos de todos os sucessores e de eventuais terceiros interessados.

A jurisprudência é pacífica ao exigir a regularização da sucessão, por meio do inventário, como requisito indispensável para habilitação de herdeiros em processos judiciais que envolvam bens ou direitos do de cujus.

Transcrevo, por oportuno, recente julgado:

“Não obstante a previsão legal de execução dos honorários nos próprios autos da ação em que tenha atuado o advogado, bem como o direito à percepção dos valores por seus sucessores, em caso de óbito, a norma não afasta o prévio processo de inventário, instrumento hábil a dirimir questões afetas à herança deixada pelo de cujus, resguardando os direitos de sucessores e terceiros.”
(TRF-3 - AI: 5014469-38.2023.4.03.0000 SP, Relator: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 22/02/2024, 7ª Turma, DJEN 27/02/2024)

No mesmo sentido, pontifica Fredie Didier Jr. ao analisar a matéria:

"A habilitação de herdeiros, sem a prévia partilha ou inventário, para levantamento de valores pertencentes ao de cujus, encontra óbice no princípio da indivisibilidade da herança até o momento da partilha, cabendo ao inventariante a representação processual do espólio até a entrega dos quinhões." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 22. ed. Salvador: JusPodivm, 2023, v. 2, p. 748).

Os julgados colacionados pela agravante, que tratam da dispensa de inventário para levantamento de verbas de natureza previdenciária, não se aplicam ao presente caso, uma vez que aqui se discutem honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza distinta e submetidos à disciplina do direito das sucessões.

Diante do exposto, mantenho a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

O Agravo Interno, pois, apresenta-se como mero inconformismo com decisão acertada e lastreada em jurisprudência pacífica, e não traz argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Diante da improcedência manifesta, com nítida finalidade protelatória, é cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025